Tribunal: TJPA
Processo: 0820481-27.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0820481-27.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA TEREZA MARQUES SOUZA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.º
1.048.686 (TEMA 954), JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais n.º 7.507/90 e 7.546/1991, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
31 de julho a 7 de agosto de 2024
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador
Vice-Presidente
Roberto Gonçalves de Moura.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID Nº 19275430), interposto com fundamento no art. 932, IV, “a” e VIII, do Código de Processo Civil, contra decisão (ID Nº 17734757) que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
:
“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.”

Nos presentes autos, a 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão em que reconheceu o direito subjetivo à progressão funcional horizontal por antiguidade, ante o preenchimento dos requisitos previstos nas Leis Municipais de Belém nº 7.546/91 e 7.507/91.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, alegando, em síntese, afronta ao art. 2º, III e art. 60, §4º, da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Municipal nº 7.507/91 seria dotada de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir judicialmente o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já havia sido submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686, paradigma do Tema 954.

Após, o Município de Belém, reiterando os argumentos do recurso extraordinário, maneja o presente agravo interno, fundamentado no art. 932, IV, “a” e VIII, do Código de Processo Civil, alegando que a concessão do direito à progressão funcional, viola o princípio constitucional da separação dos poderes, nos termos dos arts. 2º, e 60, §4º, da Constituição Federal.

Foram apresentas contrarrazões ao agravo interno (ID 20148790).

É o relatório.

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a
seguinte tese:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão funcional
por antiguidade à servidora, ao argumento de que
a
norma
muni
cipal

que regula a matéria é de eficácia contida, o que impediria seu deferimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
.

Ora, é evidente que a análise do pleito d
a parte

recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido
,
demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais
de Belém
nº 7.507/1991 e 7.546/91,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário
, nos termos da Súmula 280 do STF.

Ademais, importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo 0054662-97.2012.8.14.0301, em que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interpo
sto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954).

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Belém / PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 07/08/2024